Tribunal: TJDFT
Processo: 0732707-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME QUANDO ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALTERAÇÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. Revela-se mais reprovável a conduta do agente que se encontra cumprindo pena e, ao invés de se dedicar à ressocialização, opta por cometer outro crime, permanecendo, assim, na criminalidade. Trata-se de fundamento idôneo e suficiente para a negativação do vetor da culpabilidade, sendo incabível a exclusão do vetor. A definição do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, ainda que se trate de pena de detenção fixada em patamar inferior a 4 anos, se revela acertada, dada a reincidência, os maus maus antecedentes e a avaliação negativa do vetor da culpabilidade, o que justifica a manutenção de regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto. A reincidência, ao lado da natureza e do quantum da pena, são fatores que norteiam a escolha do regime inicial de cumprimento da reprimenda. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, se não foram preenchidos os requisitos legais.